Tribunal: TJMT
Processo: 1013038-50.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013038-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ PEZ - CPF: 676.925.839-00 (AGRAVADO), EVERSON PEZ - CPF: 759.362.409-91 (AGRAVADO), ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (AGRAVANTE), ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (REPRESENTANTE), ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (AGRAVANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO AJUSTADO PARA A EXTINÇÃO DO CONTRATO –

LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento, sob pena de renovação automática.

In casu, não restou demonstrado que os autores/agravados foram notificados no prazo estipulado, o que indica, nesta análise superficial, que o contrato foi automaticamente prorrogado.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Beloni Triches, representado pela inventariante, Zeni Terezinha Branco Triches, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural c/c manutenção de posse movida por Anderson Luiz Pez e Everson Pez, deferiu a tutela de urgência pretendida, para conceder a manutenção dos autores na posse da área especificada na inicial, objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, embora tenham sido acordados novos preços e prazos de vigência do pacto entabulado, as partes ratificaram o disposto na cláusula terceira do contrato originário, que obriga aos arrendatários a entrega imediata do imóvel ao fim da vigência contratual.

Segue sustentando que desde janeiro de 2021 os arrendatários tinham ciência de que o contrato não seria renovado e, além disso, em fevereiro do corrente ano, foram devidamente notificados. Defende a inaplicabilidade da Lei n. 4.504/64 e do Decreto 59.566/65, pois, os agravados não se enquadram nos conceitos de “
homem do campo
”. Pugna pela revogação da liminar e restituição da posse do imóvel.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 95948954).

As informações foram prestadas (id. 96264537).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 95222987) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Anderson Luiz Pez e Everson Pez
ajuizaram
ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural c/c manutenção de posse
contra
o
Espólio de Antônio Beloni Triches, representado pela inventariante, Zeni Terezinha Branco Triches
,
aduzindo que em 10.05.2009, firmaram com Antônio Beloni Triches um contrato de arrendamento rural dos imóveis objeto das matrículas n. 4.202, 4.203, 4.204 e 4.212, no CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde; n. 31.634, no CRI da Comarca de Diamantino (atual matrícula n. 6.162, do CRI da Comarca de Tapurah); e lote n. 48, do Loteamento Boa Esperança, com prazo final para 20.07.2015.

Asseveraram que em 22.09.2010, as partes assinaram o primeiro aditivo contratual, estendendo o prazo do arrendamento para 20.07.2021. Alegaram que com o falecimento de Antônio Beloni Triches, os autores e a representante do espólio celebraram, em 02.09.2015, o segundo aditivo contratual, estabelecendo que a área arrendada seria de 1.144 hectares (mil cento e quarenta e quatro hectares), pelo preço certo de 12.100 (doze mil e cem) sacas de soja por ano, mantendo o prazo final do arrendamento para o dia 20.07.2021.

Firmes em seus propósitos, sustentaram que no final de 2020, iniciaram as tratativas para a renovação do contrato, ficando acordado que a representante do espólio enviaria eventual proposta de terceiros a fim de que os autores pudessem exercer o direito de preferência, porém, nada receberam. Defenderam que em 20.01.2021 findou o prazo para que fossem notificados, razão pela qual deram por renovado o contrato por mais 06 (seis) anos, contudo, em abril de 2021, receberam uma notificação extrajudicial de encerramento do contrato, com data de 24.02.2021, ou seja, 34 (trinta e quatro) dias após o término do prazo legal para a regular notificação. Alegaram que considerando que a comunicação não observou os preceitos legais que regem a relação de arrendamento rural, contranotificaram o arrendador, informando a renovação automática do contrato.

Asseveraram que a representante do espólio não aceita a renovação e, de forma ilegal e abusiva, vem ofertando a área para terceiros, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para conceder a manutenção dos autores na posse da área especificada na inicial.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
embora tenham sido acordados novos preços e prazos de vigência do pacto entabulado, as partes ratificaram o disposto na cláusula terceira do contrato originário, que obriga aos arrendatários a entrega imediata do imóvel ao fim da vigência contratual, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Assevera que desde janeiro de 2021 os arrendatários tinham ciência de que o contrato não seria renovado e, além disso, em fevereiro do corrente ano, foi expedida notificação extrajudicial, promovida pelo CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de modo que foi possibilitado aos arrendatários tomarem as medidas necessárias para entregarem o imóvel, sem prejuízos ou ônus.

Segue sustentando a inaplicabilidade da Lei n. 4.504/64 e do Decreto 59.566/65 ao caso em análise, pois, as normas protetivas do Estatuto da Terra são inaplicáveis nas relações contratuais mantidas entre hipersuficientes, sendo que os agravados não se enquadram nos conceitos de “
homem do campo
”. Defendem que mesmo se mantida a aplicabilidade da mencionada norma, no primeiro aditivo contratual, celebrado em 22.09.2015, restou estabelecida a prorrogação por mais 06 (seis) anos, no termos da cláusula segunda, que não prevê dia ou mês específico, de modo que o término da vigência é a data de 21.09.2021, restando evidente que a notificação foi tempestiva, pois o prazo final a ser considerado é de 21.03.2021.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade das cláusulas contratuais discutidas no feito.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a liminar possessória pleiteada pelos agravados.

Analisando o caderno processual, verifico que
o objeto do contrato de arrendamento rural é a exploração agrícola do imóvel, conforme dispõe a cláusula segunda, do contrato originário,
verbis
:

“Os ARRENDADORES arrendam aos ARRENDATÁRIOS dessa área descrita na cláusula supra a quantia de 1.300 ha. (hum mil e trezentos hectares), representado pelo anexo croqui que passa a fazer parte integrante do presente, na qual,
os ARRENDATÁRIOS poderão cultivar
, soja, milho ou sorgo, nas safras agrícolas 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015
.

Parágrafo único: Neste ato os ARRENDADORES comprometem-se a transmitir aos ARRENDATÁRIOS a posse da área (entende aqui apenas a especificada e descrita para plantio), objeto do presente instrumento, devendo o ARRENDATÁRIO dela cuidar sempre mantendo a boa manutenção, evitando a invasão de terceiros de qualquer natureza que seja.”
(id. 95048479)

Assim, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 59.566/1996, “
Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.”

Portanto, entendo que o caso em apreço deve ser analisado à luz do Estatuto da Terra, em virtude de
o objeto do contrato de arrendamento rural ser a exploração agrícola da área em litígio.

Ressalto que em suas razões recursais o agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 4.504/64 e do Decreto 59.566/65 ao caso em análise, defendendo que as normas protetivas do Estatuto da Terra são inaplicáveis nas relações contratuais mantidas entre hipersuficientes, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, no REsp n. 1.477.082/TO, cuja ementa transcrevo:

“RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. LOCAÇÃO DE PASTAGEM. CARACTERIZAÇÃO COMO ARRENDAMENTO RURAL. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA EM FAVOR DE EMPRESA RURAL DE GRANDE PORTE. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 38 DO DECRETO 59.566/66. HARMONIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA JUSTIÇA SOCIAL. SOBRELEVO DO PRINCÍPIO DA JUSTIÇA SOCIAL NO MICROSSISTEMA NORMATIVO DO ESTATUTO DA TERRA. APLICABILIDADE DAS NORMAS PROTETIVAS EXCLUSIVAMENTE AO HOMEM DO CAMPO. INAPLICABILIDADE A GRANDES EMPRESAS RURAIS. INEXISTÊNCIA DE PACTO DE PREFERÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA INEXISTENTE.

1. Controvérsia acerca do exercício do direito de preferência por arrendatário que é empresa rural de grande porte.

2. Interpretação do direito de preferência em sintonia com os princípios que estruturam o microssistema normativo do Estatuto da Terra, especialmente os princípios da função social da propriedade e da justiça social.

4. Proeminência do princípio da justiça social no microssistema normativo do Estatuto da Terra.

5. Plena eficácia do enunciado normativo do art. 38 do Decreto 59.566/66, que restringiu a aplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra exclusivamente a quem explore a terra pessoal e diretamente, como típico homem do campo.

6. Inaplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra à grande empresa rural.

7. Previsão expressa no contrato de que o locatário/arrendatário desocuparia o imóvel no prazo de 30 dias em caso de alienação.

8. Prevalência do princípio da autonomia privada, concretizada em seu consectário lógico consistente na força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda").

9. Improcedência do pedido de preferência, na espécie.

10. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.”
(REsp 1447082/TO, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.05.2016)

Entretanto, conforme se depreende do voto proferido pelo i. Ministro Relator, as normas protetivas do Estatuto da Terra deixaram de ser aplicadas naqueles autos, em razão de o arrendatário ser uma grande empresa, que desenvolve o chamado agronegócio.

In casu
, ao menos neste estágio inicial, os fundamentos utilizados pelo agravante não são suficientes, por si só, para afastar a aplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra, pois, as pesquisas de bens realizadas em nome dos agravados, perante o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde (id. 95054460), o contrato social da empresa Eldorado Armazéns Gerais Ltda. (id. 95054461) e as licenças de operação para criação de suínos e frangos para corte (95054462), não são hábeis a comprovar, de maneira verossímil, que os agravados não se enquadram na definição de “
homem do campo
”.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO AGRÁRIO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – MODIFICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À RENOVAÇÃO PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – NORMA COGENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NO PRAZO LEGAL – RENOVAÇAO AUTOMÁTICA – AUTOR/ARRENDATÁRIO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora seja discutível a subsunção do arrendatário, empresário/produtor rural, na definição estrita e bucólica de “homem do campo”, não há elementos suficientes a afastar no momento inicial do processo a incidência das normas protetivas do Estatuto da Terra,
e, por consequência, atrairia a aplicação total e irrestrita do Código Civil. 2. “O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural” (STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).”
(RAI n. 1021231-88.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.02.2021 - negritei)

Superada essa questão, o Estatuto da Terra prevê que o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento e, caso o proprietário tenha a intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, o direito de preferência deixa de ser assegurado, contudo, em ambos os casos, é necessária a notificação do arrendatário até 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato, confira:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

IV -
em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes.
Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado
, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V -
os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de
6 (seis) meses antes do vencimento do contrato
, o proprietário, por via de notificação extrajudicial,
declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
;”
(grifei e negritei)

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento, sob pena de renovação automática, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que: "
O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática
.". REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Incidência da Súmula 83 do STJ.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1786844/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2021 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA. MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.

2. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.

3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.

4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1277085/AL, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 - negritei)

Compulsando os autos, verifico que os autores/agravados não foram notificados no prazo estipulado, pois, considerando o encerramento do contrato em 20.07.2021 (id. 95054458), a notificação acerca da intenção do arrendador em explorar o imóvel diretamente, ocorrida em 26.02.2021 (id. 95054458), e a segunda notificação, acerca da proposta de novo arrendatário, realizada em 22.04.2021 (id. 95054459), foram realizadas de maneira extemporânea, o que indica, nesta análise superficial, que o contrato foi automaticamente prorrogado.

Assim, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.
In litteris
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A despeito das contundentes alegações do agravante, a
o menos neste estágio prematuro do feito, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre os argumentos defendidos, mormente em razão da discussão em torno dos contratos realizados e de sua validade, que
demanda maior dilação probatória.

A posse foi demonstrada pelo contrato de arrendamento, bem como a turbação, sua data e a continuidade, se revelam pelo teor da notificação extrajudicial de encerramento do contrato (id. 55645135 – autos de origem).

Assim, para desconstituir tal assertiva, é
imprescindível a análise aprofundada dos contratos entabulados entre as partes, que será dirimido pelo juízo de origem,
devendo prevalecer o status atual, em atenção à continuidade da posse e ao posicionamento da magistrada
a quo,
mais próxima aos fatos discutidos
.

Com efeito, não restou incontroversa a probabilidade do direito do recorrente diante da existência do contrato de arrendamento e aditivos firmados entre as partes (ids. 55645128, 55645130 e 55645132 – autos de origem), em contraposição às notificações extrajudiciais de encerramento do contrato de arrendamento e de proposta de novo arrendatário (ids. 95054458 e 95054459), cuja validade é questionada pelos agravados, sobretudo diante da suposta extemporaneidade e prorrogação automática do contrato.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“A presente lide envolve contrato de arrendamento rural para fins de plantio, tido como essencialmente agrário, nos moldes dos arts. 4º e 5º do Decreto nº 59.566/1966 e do art. 96, § 1º do Estatuto da Terra – Lei n.º 4.504/1964.

Em situações tais, o arrendatário sempre terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário notificar-lhe extrajudicialmente até 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato acerca das propostas existentes e, na hipótese de não haver notificação, considerar-se-á automaticamente renovado o contrato (art. 22 do Decreto nº 59.566/1966; art. 95, incisos IV e V, da Lei n.º 4.504/1964).

Da análise dos autos, verifico que as partes firmaram contrato de arrendamento rural em 10 de maio de 2009, tendo por objeto as áreas especificadas na inicial, com previsão de término no dia 20 de julho de 2015, sendo que em razão do aditivo contratual, com firma reconhecida em 05 de outubro de 2016, o prazo de vigência se estendeu por mais 6 (seis) anos, ou seja até 20 de julho de 2021 (ID’s 55645128 e 55645130).

Vislumbro, também, que o protocolo da notificação dos autores a respeito da intenção do arrendador em retomar o imóvel objeto do contrato de arrendamento, para fins de explorá-lo diretamente, somente ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2021 (ID 55645135). Ou seja, não se observou o prazo de 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o mesmo ocorrendo com a notificação sobre a proposta de arrendamento recebida de terceiro, protocolada em 22 de abril de 2021 (ID 55999371).

Embora a cláusula oitava do contrato de arrendamento tenha estabelecido a entrega do imóvel ao final da vigência do contrato independentemente de notificação, não se pode olvidar que, à luz do que estabelecem o art. 95, inciso XI, alínea “d”, do Estatuto da Terra e art. 13, inciso IV, do Decreto-Lei nº 59.566/1966, não é facultado às partes disporem acerca da previsão de renovação do contrato de arrendamento rural, que deve seguir integralmente o que dispõe o art. 95, incisos IV e V, da Lei nº 4.504/1964.

(...)

Extrai-se, assim, que a falta de notificação por parte do ora requerido/proprietário de terra ensejou a automática renovação do contrato de arrendamento rural firmado com os arrendatários, ora autores.

Em consequência, considero que em sede de juízo de cognição sumária restou demonstrado o direito dos autores ao exercício de posse sobre a área rural ‘sub judice’, e, ao mesmo tempo, a prática de atos por parte do requerido que exteriorizam a possibilidade de turbação da posse mansa e pacífica do imóvel, de modo que se apresenta viável conceder a proteção possessória invocada na petição inicial.
”
(id. 95048477 - negritei)

Destarte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Repiso que a probabilidade do direito do agravante não restou evidenciada a ponto de se conceder a medida almejada, merecendo prevalecer, por ora, a decisão agravada, em respeito à manutenção da posse e ao estado de coisas existente.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO – DÚVIDAS SOBRE A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA A IMPLICAR NA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATÉ SOLUÇÃO DA QUESTÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de contrato de arrendamento rural, é assegurado à parte-arrendadora o direito de reaver o bem arrendado, desde que configurada a mora do arrendatário mediante sua prévia notificação extrajudicial.

A comprovação da mora do devedor dá-se por meio da notificação/intimação extrajudicial, sendo certo que, de acordo com a legislação agrária, o mero advento do prazo final não basta para que haja devolução do imóvel rural, pois a notificação premonitória realizada seis meses antes, nos termos do art. 95, IV do Estatuto da Terra, é pressuposto legal do efetivo término do contrato.

Veja-se que no caso, pairam dúvidas acerca da validade da notificação premonitória e a resolução dessa questão tem fundamental importância, pois a renovação do contrato de arrendamento é automática, se ausente notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato, ou realizada notificação com base em denúncia vazia, nos termos dos art. 3º e 22 e §2º do Decreto nº 59.666/66 e art. 95 da Lei nº 4.504/64
.

Em sendo assim,
enquanto não resolvida a questão, prudente que se mantenha o status quo até julgamento do mérito na ação originária
.”
(RAI n. 1008959-96.2019.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.10.2019 – grifei e negritei)

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da demanda atingirá o pedido formulado, retornando ao
status quo ante
.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021